Tribunal: TJMT
Processo: 0006306-59.2020.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006306-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO LUCIO AMORIM DE GOES - CPF: 045.653.911-55 (APELANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Critério de majoração da pena-base. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença em o réu foi condenado por autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de pagamento de 12 dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor por 2 meses e 15 dias. Na apelação, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração aplicada pelo Juízo
a quo
para a exasperação da pena-base (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), almejando-se a aplicação da fração de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada para a majoração da pena-base por vetoriais negativas, foi adequada e proporcional, ou se deveria ter sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto) proposta pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, inexiste critério estritamente aritmético obrigatório para a majoração da pena-base, desde que o método adotado seja proporcional e devidamente fundamentado.

4. No caso concreto, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada pelo juízo de origem para cada circunstância judicial desfavorável, está de acordo com entendimento consolidado no STJ, sendo reconhecida como critério válido e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima aplicada para a exasperação da pena-base por vetoriais negativas encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 796.565

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sandro Lúcio Amorim de Goes
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
., que o condenou como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
1 ano, 1 mês e 15 dias
de detenção, em regime
semiaberto
, além do pagamento de

12 dias-multa
e
a suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor por 2 meses e 15 dias
(Id. 257432677).

Em suas
razões
recursais,
a Defensoria Pública pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo que a fração de 1/6 seja utilizada para a exasperação da pena-base, ao invés da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aplicada pelo juízo de origem

(Id. 257432684).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 257432687).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se
per relationem
as contrarrazões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau
(Id. 260318657).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que no dia 21 de abril de 2020, por volta das 05h20min., na Rua das Primaveras, Centro, Sinop/MT,
Sandro Lúcio Amorim de Goes
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta na exordial acusatória que
Sandro
ultrapassou o sinal vermelho do semáforo, vindo a colidir com outro veículo. Apurou-se que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e olhos vermelhos, e admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir, recusando-se, entretanto, a realizar o teste do etilômetro.

Após regular trâmite processual,
Sandro

foi condenado como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
1 ano, 1 mês e 15 dias
de detenção, em regime
semiaberto
, além do pagamento de

12 dias-multa
e
a suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor por 2 meses e 15 dias
.

Neste grau de jurisdição, a defesa requereu a
reforma da dosimetria da pena, requerendo que a fração de 1/6 seja utilizada para a exasperação da pena-base, ao invés da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Extrai-se da sentença primeva que a reprimenda basilar do apelante foi exasperada em razão dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, estabelecendo-se o acréscimo, para cada vetorial negativa, da fração de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
.

Com efeito,
sobre o cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração. Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Portanto, verifica-se que o critério adotado em primeiro grau de jurisdição, é perfeitamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)

Destarte, no caso dos autos, em que a pena-base foi exasperada, para cada vetorial negativa, em 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior, não cabe qualquer alteração.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025